Tribunal: TJBA
Processo: 8004295-97.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004295-97.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: STARK BANK S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

Advogado(s)
:
RAFAEL HIDEO NAZIMA

APELADO: JOAO HENRIQUE SANT ANNA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JADSON PIRES SANTOS

PJ6

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DESTINO. DANOS MATERIAIS JÁ RESSARCIDOS EM OUTRA AÇÃO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira de destino (STARK BANK) contra sentença que a condenou ao ressarcimento de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de "golpe do falso investimento". A parte autora já havia obtido a reparação integral do prejuízo material em demanda anterior ajuizada contra o banco de origem (PicPay), com valores devidamente levantados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a condenação da instituição de destino ao pagamento de danos materiais quando o mesmo prejuízo financeiro já foi integralmente reparado em ação distinta movida contra a instituição de origem; e (ii) saber se a falha na prestação de serviços do banco destinatário (abertura de conta para fraude) enseja condenação por danos morais, independentemente da reparação obtida no outro processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização mede-se pela extensão do dano (CC, art. 944). Tendo a vítima obtido o ressarcimento integral do desfalque patrimonial em ação anterior antes da prolação da sentença recorrida, a manutenção da condenação por danos materiais nestes autos configuraria
bis in idem
e enriquecimento sem causa (CC, art. 884), vedado pelo ordenamento jurídico.

4. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva (CDC, art. 14). A Súmula nº 479/STJ estabelece que os bancos respondem por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros.

5. A instituição financeira de destino que falha nos deveres de segurança e fiscalização (Know Your Customer - KYC), permitindo a abertura e utilização de conta por estelionatários, responde pelos danos morais causados ao consumidor. Tal reparação possui caráter autônomo em relação àquela fixada contra o banco de origem, pois decorre de falha de serviço distinta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por danos materiais, mantendo-se a indenização por danos morais e redistribuindo-se os ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: "1. O ressarcimento integral do dano material em ação autônoma contra um dos ofensores extingue a obrigação de indenizar sob o mesmo título em face de outro responsável solidário, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. A instituição financeira de destino responde por danos morais decorrentes de falha na segurança que permite a abertura de conta utilizada para a prática de fraudes, independentemente de condenação anterior do banco de origem."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8004295-97.2023.8.05.0138, figurando, como Recorrente, STARK BANK S.A., e, como Recorrido, JOÃO HENRIQUE SANT ANNA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça